Tribunal: STJ
Processo: 0017026-53.2020.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939405 - PR
(2025/0172570-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: R W
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
PAULO SÉRGIO PSCHEIDT FILHO - PR070950
VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
VINÍCIUS MONTEIRO SCHENFELD FRANÇA - PR097095
RODRIGO RIBEIRO - PR010300
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A S L - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: MARCIA DE FÁTIMA LEARDINI VIDOLIN - PR034819
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 e 211 do
STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54955789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c04bf443-9ba1-4be7-850c-21d365494e16

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54955789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c04bf443-9ba1-4be7-850c-21d365494e16

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939405 - PR
(2025/0172570-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: R W
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
PAULO SÉRGIO PSCHEIDT FILHO - PR070950
VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
VINÍCIUS MONTEIRO SCHENFELD FRANÇA - PR097095
RODRIGO RIBEIRO - PR010300
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A S L - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: MARCIA DE FÁTIMA LEARDINI VIDOLIN - PR034819
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 e 211 do
STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54955795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:44
Código de Controle do Documento: d78f7304-106f-4bdc-9a91-3b8298494a01

Trata-se de embargos de declaração opostos por R. W. contra
acórdão assim ementado (fls. 1.809-1.810):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DO CP. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
ART. 59
DEBATE DA MATÉRIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF E
211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na ausência de
manifestação expressa sobre a alegação trazida no recurso
especial no acórdão proferido pela instância de origem, impede
a apreciação do recurso pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de admissibilidade
dos recursos excepcionais, não se pode conhecer do recurso
especial quando não atendida a exigência, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
3. A decisão agravada não merece reparo pois os argumentos
relativos à aplicação do
do CP não foram
art. 59
prequestionados, não se podendo tratar da questão no recurso
especial, ainda que seja de ordem pública ou tenha sido
mencionada no acórdão recorrido como obiter dictum sem
,
servir de fundamento, conforme precedentes.
4. Pleito absolutório não analisado em face do óbice da Súmula
7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando, em síntese, que o acórdão deve ser reformado por omissão e
obscuridade na análise das teses do agravo regimental, defendendo que a
Sexta Turma apenas reproduziu os fundamentos da decisão monocrática sem
enfrentar, de modo material e específico, os argumentos defensivos.
Alega que a decisão colegiada manteve, por remissão, os óbices da
decisão agravada quanto à ausência de prequestionamento das questões de
dosimetria (arts. 59 e 65, III,
, do CP) e à vedação de revolvimento fático-
d
probatório, com base nas Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 e 211 do STJ, além
dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, II,
, do RISTJ, sem justificar
a
concretamente a incidência desses impedimentos no caso.
Argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão não examinou as objeções específicas do agravo regimental, em
violação dos arts. 315, § 2o, II, III e IV, do CPP; 489, § 1o, II, III e IV, e 1.021, §
3o, do CPC, bem como do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Defende que, quanto à matéria de ordem pública, não seria aplicável a
exigência de prequestionamento para o reconhecimento da atenuante da
Documento eletrônico VDA54955795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:44
Código de Controle do Documento: d78f7304-106f-4bdc-9a91-3b8298494a01

confissão, podendo a Corte sanar ilegalidade flagrante mediante concessão de
ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
Expõe, de modo específico, omissões relevantes no acórdão do
Tribunal de origem que embasaram a manutenção dos óbices sumulares: a
supressão de trechos do depoimento de JOSE ANTÔNIO LEPREVOST NETO –
médico legista que não teria elaborado os laudos questionados e que explicou
os efeitos de drogas do tipo “boa noite cinderela” –, além da supressão de
referência a testemunha que afirmou que a ofendida teria condições de reagir, e
de circunstâncias de vídeo em que a vítima, após os fatos, aguardou transporte
ao lado do agravante e se despediu com um beijo. Sustenta que tais pontos são
determinantes para a tese de ausência de ciência do agravante sobre eventual
vulnerabilidade.
Alega que a decisão recorrida indeferiu o conhecimento das questões
de dosimetria por ausência de prequestionamento, mas afirma que a primeira
decisão condenatória foi o acórdão que reformou a absolvição, razão pela qual
os embargos não seriam via adequada para rediscutir dosimetria. Ainda assim,
articula ser desnecessário o prequestionamento para aplicar a atenuante da
confissão, porque o acórdão recorrido reconheceu, no interrogatório, a
ocorrência da relação sexual, o que, segundo precedentes, impõe o
reconhecimento da confissão, inclusive de ofício.
Argumenta que não busca reexame de provas, mas revaloração
jurídica de fatos incontroversos delineados nos acórdãos locais, de modo que
não incide a Súmula n. 7 do STJ. Nessa linha, articula duas questões centrais:
violação do
do CPP, por condenação baseada apenas em depoimentos
art. 386
da ofendida e de familiares, sem comprovação pericial de vulnerabilidade e com
registros audiovisuais e testemunhos apontando normalidade; e violação do
do CP, ao concluir que o recorrente tinha condições de identificar
art. 20
vulnerabilidade transitória, apesar das premissas fáticas reconhecidas pelo
Tribunal de origem em sentido contrário.
Defende, por fim, que houve fundamentação insuficiente no acórdão
embargado, configurando omissão e obscuridade, o que impõe o suprimento
dos vícios com análise específica das teses e eventual concessão de ordem de
ofício, caso persista óbice formal ao conhecimento do recurso especial.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54955795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:44
Código de Controle do Documento: d78f7304-106f-4bdc-9a91-3b8298494a01

VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o agravo regimental foi improvido
em razão da incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 e 211 do STJ.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 1.811-1.820, grifei):
A decisão por meio da qual não foi conhecido o agravo em
recurso especial foi assim lavrada (fls. 1782-1787):
A conclusão da instância de origem pela inadmissibilidade
do recurso deve ser mantida. O recurso especial, com
fundamento no
III, a, da Constituição Federal tem
art. 105,
como objetivo obter a modificação da condenação do
recorrente proferida pelo Tribunal de origem. Além disso,
sustenta o ora agravante ocorrer negativa de prestação
jurisdicional, violando-se o
do CPP, e ilegalidades
art. 619
na dosimetria da pena.
Inicialmente, afasto a tese de afronta ao
do
art. 619
CPP, porquanto o acórdão recorrido enfrentou todos
os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia,
adotando, contudo, solução jurídica contrária aos
interesses do recorrente. Portanto, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional.
[...]
Conforme a jurisprudência desta Corte, somente a omissão
relevante para a solução da controvérsia não abordada pelo
acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e
configura violação do
do Código de Processo Penal (
art. 619
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 1.653.588/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2017,
21/6/2017)
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o magistrado não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
Em consequência, o prequestionamento é um dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial e consiste na necessidade
Documento eletrônico VDA54955795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:44
Código de Controle do Documento: d78f7304-106f-4bdc-9a91-3b8298494a01

de a questão alegada no recurso ter sido expressamente
apreciada pelo Tribunal de origem.
Não se constata, no acórdão impugnado, a efetiva
apreciação das questões relacionadas à alegada ofensa ao
do CP, mesmo em embargos de declaração, fato
art. 59
processual que impede o conhecimento do recurso especial.
No caso dos autos, o recorrente sustenta a ocorrência de
ilegalidade nos aumentos constantes da primeira fase da
dosimetria da pena – culpabilidade, circunstâncias e
consequências –, bem como por não ter sido reconhecida a
atenuante da confissão.
Nota-se que, a despeito da absolvição em primeira instância,
após o acórdão condenatório, o recorrente opôs embargos de
declaração, em que nem sequer teceu considerações quanto à
dosimetria da pena (fls. 1.532-1.544), de forma que o Tribunal
de origem não se manifestou sobre o ponto. Sobre o tema,
destacam-se as seguintes súmulas:
[...]
Ademais, mesmo quando a questão apresentada no recurso
especial – e não analisada no acórdão recorrido – envolver
matéria de ordem pública, o prequestionamento é essencial
.
para a apreciação do ponto pelas instâncias superiores
Por outro lado, não basta que a menção à matéria que se
pretende controverter tenha sido mencionada em
,
obiter dictum
ou seja, sem que tenha servido efetivamente de fundamento do
acórdão (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.487.930/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
AgRg no
relatora Ministra
16/10/2024;
AREsp n. 2.613.339/SC,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
15/10/2024)
Também não se deve conhecer do recurso no que diz
respeito à absolvição, já que a pretensão não se resume à
mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados
no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso
especial dependeria de novo exame dos fatos e das provas
constantes nos autos.
Essa conclusão é extraída das próprias alegações do
recorrente, nas quais fica evidente que se pretende a
(fls. 1.625-1.626):
rediscussão dos fatos e das provas
[...]
Observam-se, a propósito, os seguintes excertos da
manifestação do Ministério Público Federal sobre o ponto,
aqui acolhidos como razão de decidir (fls. 1.70-1.771):
Como se vê, a condenação do acusado pela prática do
crime de estupro de vulnerável deu-se com apoio no
acervo de provas contidas nos autos, conforme a análise
empreendida pelas instâncias ordinárias, sobretudo os
Documento eletrônico VDA54955795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:44
Código de Controle do Documento: d78f7304-106f-4bdc-9a91-3b8298494a01

depoimentos da vítima e de testemunhas e o exame
pericial.
Como bem destacado pelo TJPR, as lesões encontradas
no corpo da vítima evidenciam que ela foi espancada,
reforçando seu depoimento no sentido de que o ato sexual
foi praticado sem consentimento em razão do estado de
vulnerabilidade decorrente da ingestão de substância não
identificada (fls.
e
).
44/46
61/71
A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial
relevância probatória e pode embasar a condenação
quando confirmada por outros elementos, como no caso.
No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
[...]
Vale repisar que mesmo quando a questão apresentada no
recurso especial e não analisada no acórdão recorrido
envolver matéria de ordem pública o prequestionamento é
essencial para a apreciação do ponto pelas instâncias
A propósito (grifei):
superiores.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Conforme se verifica, a incidência dos óbices processuais que
impossibilitaram a análise das razões do mérito do recurso foi devidamente
fundamentada, abordando os pontos reputados omissos pelo recorrente.
Ainda, registre-se uma vez mais que, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.372.869/RS,
Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no RHC n.
19/3/2024,
22/3/2024;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
170.844/PE,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54955795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:44
Código de Controle do Documento: d78f7304-106f-4bdc-9a91-3b8298494a01

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0172570-8
AREsp 2.939.405 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00047268320258160013 00170265320208160013 170265320208160013
47268320258160013
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R W
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
ADVOGADOS
: FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
PAULO SÉRGIO PSCHEIDT FILHO - PR070950
ADVOGADOS
: VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
VINÍCIUS MONTEIRO SCHENFELD FRANÇA - PR097095
RODRIGO RIBEIRO - PR010300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A S L - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: MARCIA DE FÁTIMA LEARDINI VIDOLIN - PR034819
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R W
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
ADVOGADOS
: FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
PAULO SÉRGIO PSCHEIDT FILHO - PR070950
ADVOGADOS
: VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
VINÍCIUS MONTEIRO SCHENFELD FRANÇA - PR097095
RODRIGO RIBEIRO - PR010300
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A S L - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: MARCIA DE FÁTIMA LEARDINI VIDOLIN - PR034819
CERTIDÃO
C5426055154=0218854=04@
2025/0172570-8 - AREsp 2939405 Petição : 2026/0006557-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54874272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 7B4E200C-1E74-4A78-AAF8-6ABF7D20411F

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0172570-8
AREsp 2.939.405 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5426055154=0218854=04@
2025/0172570-8 - AREsp 2939405 Petição : 2026/0006557-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54874272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 7B4E200C-1E74-4A78-AAF8-6ABF7D20411F